Tribunal: TJDFT
Processo: 0729918-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OCORRIDA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. A nulidade das citações ou intimações é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo no processo e em qualquer grau de jurisdição.
3. O CPC, art. 282, §1o, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
4. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil e do enunciado de Súmula no 150 do STF. Ocorre quando, após o ajuizamento da execução, for identificada inércia do credor em adotar providências concretas à satisfação do crédito, evitando que o devedor seja mantido, de maneira indefinida, aos efeitos decorrentes da execução.
5. De acordo com o CPC, art. 921, deve ser determinada a suspensão da execução por 1 ano, quando não localizados bens passíveis de penhora, período no qual também ficará suspenso o prazo prescricional. Após esse período, tem início o curso do prazo para a prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o).
6. A postura ativa na persecução do crédito evita a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão executiva. Além disso, as mudanças advindas com a Lei no 14.195/21 são prospectivas e não podem retroagir aos atos processuais já praticados.
7. A restituição do imposto de renda é uma devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base anterior, após a devida análise pela Receita Federal, que elabora cronograma de pagamento para os casos em que for reconhecido o direito à restituição. Assim, representa crédito que não pode ser computado como rendimento propriamente dito, tampouco considerado como valor disponível e que servirá para o pagamento das despesas mensais da devedora, o que viabiliza a sua penhora.
8. Recurso conhecido e não provido.